Tribunal: CARF
Processo: 13882.000085/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000085/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.919 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
CELSO CAVALCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÕES DE
ATIVIDADES DE RISCO. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 68
Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. O adicional por tempo
de serviço são rendimentos tributáveis, conforme determina a legislação
tributária.
Recurso Voluntario Improvido
Lançamento Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 33/41 em 22/06/2010 contra o
Acórdão de n. 17-39.161 (e-fls. 24/30) proferido pela 3a Turma da DRJ/SP2 na sessão de
17/03/2010, sendo o contribuinte devidamente intimado em 08/06/10, cuja Ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000085/2008-55
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000085/2008-55

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
ENQUADRAMENTO LEGAL GENÉRICO.
O fato de constar do auto de infração vários dispositivos legais
concernentes à tributação dos rendimentos recebidos por pessoas
físicas, de forma genérica, não macula o lançamento, quando
restar caracterizado que não houve prejuizo ao contribuinte, seja
porque a descrição da infração lhe possibilita ampla defesa, seja
porque a impugnação apresentada revela pleno conhecimento da
infração imputada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF,
que requerem, em obediência ao princípio da legalidade em
matéria tributária, disposição legal específica.
Impugnação improcedente

Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 09/19), de 24/12/2007, onde apurou-se omissão de
rendimentos retificando a Declaração de IR – DIRF de R$ 40.062,60 para R$ 48.162,60, em análise á
DIRF da fonte pagadora vide e-fls. 10, reduzindo o saldo de imposto a restitui de R$ 4.570,30 para
2.509,94.
Inconformado, compareceu o contribuinte apresentando sua Impugnação em 24/06/2008
junto ás e-fls. 02/07, onde salienta que os rendimento supostamente omissos decorreriam de adicional de
tempo de serviço, os quais seriam isentos de tributação, e que a Lei 8.852/94 enfatizaria a exclusão do
adicional da remuneração, junto ao seu Art. 1o, inciso III, Item n.
Saliente também á natureza genérica dos dispositivos encampados pelo Fisco em sua
autuação e que a aplicação do Art. 43 do Dec. 3000 RIR/99 seria mais atual e mais claro devendo o
mesmo se sobressair aos outros dispositivos.
Suscita a natureza de Indenização do Adicional por Tempo de Serviço, não consistindo
em fato gerador par ao Imposto de Renda pois não tratarem-se de remuneração mas tão somente
reparação.
Em resposta, a 3o Turma da DRJ/SP2 proferiu o Acórdão 17-39.161 em 17/03/2010 onde
por unanimidade julgou improcedente a impugnação , onde sustentaram que os dispositivos legais citados
no AI tratam-se de aspectos gerais de incidência, desta forma, embora constem de forma genérica, não
maculariam o lançamento em questão estando a matéria e a exigência tributaria perfeitamente
identificada nos autos.
Salienta que a incidência do imposto de renda vincula-se á natureza do rendimento
independente da classificação sendo taxativamente descrito no Dec. No 3000/1999 as hipóteses de
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000085/2008-55

isenção, não sendo a Lei no 8.852/94 argumento apto á afastar ou mitigar sua incidência, não interferindo
as determinações que regem o Direito Administrativo nas definições de renta tributável, sendo a
legislação tributaria interpretada literalmente pela aplicação do art. 111 do CTN.
Inconformado, compareceu o Contribuinte em 22/06/2010 junto ás e-fls. 33/41
apresentando seu Recurso Voluntário onde em resumo suscitou:
1. Aplicação da Lei 8.852/94 para definição do que seria remuneração com a
consequente exclusão do Adicional por Tempo de Serviço, posto que não haveria
menção expressa do Art. 43 á tributação do adicional.
2. Aduz que o referido Adicional teria uma diferença entre o servidor publico em
relação ao servido do setor privado posto que tal adicional teria natureza indenizatória
pelas restrições que a qualidade de servidor publico impõe ao empregado.
3. Assim, pugna-se pela improcedência do lançamento constante no AI com a não
incidência do IR.
É o relatório

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Verifica-se nas e-fls. 32 que o contribuinte foi intimado em 08/06/10, sendo que
apresentou o Recurso Voluntário em 22/06/2010 (e-fls 33/41), ou seja, dentro do prazo de 30
dias, o que torna seu Recurso tempestivo e admissível. Conheço do recurso, passando a análise
de seu mérito.
MÉRITO
Trata-se de IRPF lançado sobre o adicional por tempo de serviço, no qual o
Contribuinte entende que a verba é indenizatória e, portanto, não incide IRPF.
Em suas razões recursais, o Contribuinte afirma que a Lei 8.852/94 é explicita ao
considerar no seu artigo 1°, inciso III, letra “n” que o adicional por tempo de serviço está
excluído da remuneração e, portanto, não incide IRPF.
De pronto, cumpre esclarecer que a Lei no 8.852, de 1994, que dispõe sobre a
aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, cuida da definição de
vencimento, vencimento básico e remuneração. Contudo, não traz em seu bojo hipóteses de
isenção ou de não incidência ou de tributação exclusiva de imposto de renda sobre valores
recebidos por servidores públicos.
Já o no artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que relaciona os
rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos do imposto de renda, o adicional por tempo
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000085/2008-55

de serviço não se encontra contemplado. Portanto, são tributáveis os rendimentos recebidos
mediante tal rubrica.
Sobre o pedido de isenção, este Conselho tem o entendimento sumulado que:
Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera
hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de
não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, por não ser legislação específica do
Direito Tributário.
O RIR/99 é claro ao determinar em seu Art. 39 os rendimentos isentos e não
tributáveis. Nele não há a inserção do adicional por tempo de serviço.
Apenas uma lei pode conferir isenção ou exclusão de incidência de IRPF. Não
havendo norma que permita a exclusão do rendimento da base de cálculo do IRPF, não há que se
falar em não incidência do tributo.
Ademais, o adicional por tempo de serviço não se caracteriza verba indenizatória.
É verba salarial conferida ao funcionário público.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao pedido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e em negar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000085/2008-55

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital